Tribunal: STF
Processo: RE 114188
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.
NÃO ESTANDO CONFIGURADA A CONTRARIEDADE DO § 29 DO ART. 153
DA CONSTITUIÇÃO, DEIXA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ENQUADRAR-SE EM
QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
Nº 2, DE 1985).